Tribunal: TCU
Processo: 039.550/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades concernentes à ausência de realização de concurso público para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental, devido a prorrogações sucessivas de termos de ajustes de conduta (TAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir do Ofício 787/2019- MPC/PG, por meio do qual o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (MPTCDF), Dr. Marcos Felipe Pinheiro Lima, noticia a esta Corte de Contas possíveis irregularidades na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) referentes à ausência de realização de concurso público para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao representante de que o assunto está sendo tratado no âmbito do TC Processo 006.652/2019-0 , cuja última deliberação é o Acórdão 787/2020-TCU-Plenário de relatoria Ministro Augusto Nardes; 9.3. dar ciência desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao Ministério Público Federal, por relacionar-se com o Termo de Ajustamento de Conduta 1/2019 realizado no âmbito do Procedimento Administrativo n. 1.16.000.002883/2018-12; 9.4. arquivar, com base no art. 169 do Regimento Interno/TCU, o presente processo.